Tribunal: TJMT
Processo: 1023601-95.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023601-95.2024.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALMIR GREGORIO DE OLIVEIRA - CPF: 630.283.282-91 (RECORRENTE), DANIELA THALITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.580.081-50 (ADVOGADO), HUDLEA DE MORAES GAMA GARCIA - CPF: 891.204.001-44 (RECORRIDO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE OU NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

A reiteração de argumentos de mérito
sob alegação
de vício formal não configura omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial
.

A controvérsia sobre inadimplemento contratual simples em obra civil não demanda
prova pericial nem justifica remessa à Justiça Comum
.

O indeferimento de prova não essencial e a decisão fundamentada com base no conjunto probatório não configuram cerceamento de defesa
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de
A
gravo
I
nterno interposto por
Hudlea
de Moraes Gama
Garcia
contra decisão monocrática que
deu parcial provimento a
os embargos de declaração opostos
em desfavor da
decisão
monocrática
que
conheceu e
improveu

o
recurso inominado, mantendo a condenação da agravante ao pagamento de valor remanescente por serviços de construção prestados por
Valmir Gregório de Oliveira
.

A agravante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição, alegando que não foram analisadas provas relevantes sobre supostas falhas na obra, e que a matéria demandaria
prova pericial técnica
, ou, alternativamente, a
r
emessa dos autos à Justiça Comum
, por suposta complexidade. Alega, ainda, cerceamento de defesa.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID n.
258573661
).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

Supostos vícios da decisão agravada (omissão, obscuridade e contradição)
.

A decisão monocrática agravada enfrentou de maneira
completa e clara
os pontos suscitados nos embargos de declaração. A pretensão da parte agravante visa, em verdade,
reexame do mérito da causa
,
disfarçado
de vício formal, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há
omissão
, pois os fundamentos da sentença e da decisão monocrática consideraram expressamente os documentos e mídias juntados aos autos, concluindo que
não houve falha técnica nos serviços prestados
, mas sim ocorrência de
evento de força maior
(forte tempestade), amplamente noticiado e comprovado por documentação pública.

Não há
obscuridade
, pois a fundamentação adotada é linear: o juiz formou seu convencimento com base nas provas dos autos, reconhecendo que o serviço foi executado e que o evento danoso decorreu de causa externa, afastando, assim, a responsabilidade do prestador.

E tampouco se verifica
contradição
, uma vez que o raciocínio jurídico é coeso e compatível com os elementos constantes dos autos. A alegação de que houve omissão na análise de mensagens, vídeos e comprovantes carece de respaldo, pois tais documentos foram, sim, analisados e
reputados insuficientes para infirmar a conclusão judicial
.

Imprescindibilidade da prova pericial e alegada complexidade da causa
.

A agravante alega que o deslinde da controvérsia exige a produção de
prova pericial técnica
para
apuração de supostos vícios construtivos, requerendo, alternativamente, a
remessa dos autos à Justiça Comum
.

Tal pretensão não merece acolhida.

A controvérsia trata de
inadimplemento contratual
em prestação de serviço de obra civil, com alegações de que parte do valor contratado não foi pago e de que o conserto de um destelhamento (ocorri
do após tempestade) foi arcado
pelo prestador. A matéria, portanto,
não ostenta complexidade técnica incompatível com o rito sumaríssimo
, tratando-se de tema recorrente nos Juizados Especiais.

Ressalte-se que
não há vedação à prova pericial nos Juizados Especiais
, mas ela somente deve ser admitida quando
simples, célere
e compatível com os princípios da oralidade, economia e celeridade processual
. No presente caso,
a parte ré não apontou com precisão técnica quais elementos da causa exigiriam conhecimento especializado
, limitando-se a alegações genéricas de suposta má execução, sem base pericial prévia ou indicação de quesitos mínimos.

O indeferimento da prova pericial, nesses termos,
não caracteriza cerceamento de defesa
, mas sim exercício legítimo do
princípio do livre convencimento motivado
, aplicável também no microssistema dos Juizados Especiais. O julgador não está
adstrito
a nenhuma prova em específico, desde que fundamente sua decisão com base no
conjunto probatório dos autos,

o que foi feito, de forma clara e suficiente
.

Por consequência,
não se justifica a remessa dos autos ao juízo cível comum
, pois
a complexidade alegada não se verifica no caso concreto
, sendo a lide absolutamente compatível com o rito do Juizado Especial.

Cerceamento de defesa
.

A alegação de cerceamento de defesa não encontra respaldo. A parte agravante teve ampla oportunidade para se
manifestar,
apresentar documentos, vídeos e áudios
,
e assim o fez.

O indeferimento de produção de prova não essencial ao julgamento da lide, por si só,
não configura cerceamento
, especialmente quando a matéria já se encontra suficientemente instruída.

A alegação, portanto,
carece de fundamento jurídico e fático
.

Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC
.

Ainda que o agravo interno revele certa tentativa de rediscussão de mérito e ausência de vício processual relevante,
não se vislumbra caráter manifestamente protelatório
a justificar a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
A
gravo
I
nterno
interposto

e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025